Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702301-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL FERREIRA MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte agravante. De acordo com as informações prestadas pela própria agravante, os agendamentos para realização dos procedimentos vêm sendo realizados, de acordo com a lista regulatória, não logrando a agravante demonstrar qualquer modificação em sua situação ou classificação de risco hábil a reposicionar a requerente em primeiro lugar da fila. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento das contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora